Tribunal: TJPA
Processo: 0800540-49.2022.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800540-49.2022.8.14.0011

APELANTE: JOSE ELADIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL VINCULADA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA que condenou o apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A denúncia relata que, em novembro de 2022, o acusado manteve conjunção carnal com adolescente de 12 anos de idade, fato que resultou em gravidez. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença apresentou fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A individualização da pena constitui atividade jurisdicional submetida aos parâmetros estabelecidos no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado proceder à análise concreta das circunstâncias judiciais, mediante decisão devidamente fundamentada.

4.

A culpabilidade do agente revela maior grau de reprovabilidade quando demonstrado que o réu, ciente da ilicitude da conduta, praticou conjunção carnal com vítima de apenas 12 anos de idade, circunstância que ultrapassa a gravidade inerente ao tipo penal.

5.

As circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base quando evidenciado que o agente se aproveitou da confiança depositada pela família da vítima, frequentando a residência e utilizando-se dessa proximidade para facilitar a prática delitiva.

6.

A fixação da pena-base insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, sendo legítima a exasperação da reprimenda quando lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Mantidas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mostra-se adequada a fixação da pena-base em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, resultando a reprimenda definitiva em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base insere-se na discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, devendo observar os critérios do art. 59 do Código Penal e apresentar fundamentação concreta.

2.

A especial reprovabilidade da conduta e o aproveitamento da relação de confiança com a família da vítima autorizam a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

3.

Demonstrada fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, deve ser mantida a dosimetria fixada na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, I, 68 e 217-A; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.479.969/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Jose Eladio da Silva, em face de sentença prolatada pelo Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari e Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A,
caput
do CP.

Narra a denúncia que, no mês de novembro do ano de 2022, o denunciado manteve conjunção carnal com a adolescente L.C.P., então com 12 anos de idade, fato que resultou em gravidez.

O Juízo proferiu sentença para condenar o apelante a pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no at.217-A,
caput
do CP.

Em razões recursais, o apelante postula o redimensionamento da pena-base, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, razão pela qual requer a fixação da reprimenda em patamar mais próximo do mínimo legal (ID 24355663).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (ID 31068130).

Nesta superior instância, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

32254223).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

A irresignação recursal, na espécie, cinge-se ao pedido de reforma da pena no que tange às circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria.

Antes de adentrar na análise da individualização da pena, impõe-se resgatar os fatos narrados na denúncia,
in verbis
(ID 26911688):

“[...]No mês de novembro do corrente ano (2022) o denunciado manteve conjunção carnal com Lucimar Costa Portal, adolescente de doze anos de idade, nascida no dia 12 de novembro de 2010, resultando em gravidez, conforme faz prova material o laudo da perícia sexológica, na página 17 do ID 82364839. O denunciado frequentava a casa da vítima durante a noite para com ela manter relação sexual e nessa condição foi flagrado pela mãe dala no interior da residência, só de cueca e ao lado de sua filha, confessando em sede de inquérito que as relações sexuais foram consentida e ocorriam há 4 meses. [...]”.

O Juízo de piso reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, assentando que, ao término da instrução probatória, restou evidenciada a prática do crime de estupro de vulnerável, conclusão extraída dos depoimentos colhidos na fase policial e daqueles prestados em Juízo, bem como da materialidade comprovada pelo laudo sexológico registrado sob ID 86236423. Superada a fase, passou à individualização da pena:

“[...] Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR JOSÉ ELADIO DA SILVA como incurso, nas penas do art. 217-A, do CPB.

Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, individualmente, com estrita observância do disposto no artigo 68, caput, também do referido diploma.

1ª fase:

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1 -
Culpabilidade

DESFAVORÁVEL
,
pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; NEGATIVO.

1.2 - Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão constante nos autos; POSITIVO.

1.3 - Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; POSITIVO.

1.4 - Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; POSITIVO.

1.5 - Motivo do crime FAVORÁVEL, pois já são elementares do crime; POSITIVO.

1.6 - Circunstância da infração penal
DESFAVORÁVEL
,
pois o réu se aproveita da confiança dos pias da vítima em sua pessoa, que frequentava a residência da vítima, para se aproximar e abusar da menor dentro de casa; NEGATIVO.

1.7 - Consequências do crime FAVORÁVEL, pois, não houve sequelas mentais na vítima conforme se depreendeu de seu depoimento em juízo; POSITIVO.

1.8 - Comportamento da Vítima Comportamento das Vítimas NEUTRO, pois as vítimas em nada corroboraram para prática delitiva, não podendo ser valorada.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses de reclusão.

2ª fase:

Inexistem circunstâncias agravantes.

Presente a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, qual seja, menoridade, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

3ª fase:

Não concorre causa de aumento ou diminuição de pena.

- PENA DEFINITIVA:

O que torno a pena DEFINITIVA em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

- DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA:

Deixo de proceder com a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, dado o regime prisional aplicado.

- REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB, atento, ainda, aos enunciados nº 718 e 719, da súmula dominante da jurisprudência do STF, o Réu deveram iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em REGIME FECHADO.

- SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Incabível, no caso, a substituição da pena, por absoluta ausência dos requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada. [...]” (grifos)

No tocante à culpabilidade, o Juízo assentou que a conduta do réu se revela dotada de especial reprovabilidade, vez que agiu com plena consciência acerca da ilicitude do ato, conduta grave em que abusava de uma criança de 12 anos de idade, agindo de modo premeditado e dissimulado, o que supera a normalidade do tipo penal ao vetor culpabilidade. A análise das circunstâncias do crime evidenciou que o apelante se aproveitava da relação de proximidade e da confiança depositada pela família, frequentando a residência e utilizando essa posição para facilitar a prática do delito,
modus operandi
que confere maior gravidade ao fato, pois o agente empregou estratégia que reduziu a capacidade de defesa da vítima e violou o dever ético de respeito e proteção decorrente do vínculo estabelecido com o núcleo familiar.

Tais fundamentos foram corretamente valorados pelo Juízo sentenciante para justificar a majoração das respectivas vetoriais. A gravidade concreta dos fatos evidencia periculosidade acentuada, revelada não apenas pela vulnerabilidade intrínseca da vítima, mas, sobretudo, pela forma de execução do delito, em que o agente se valia da confiança depositada pela família para frequentar a residência e criar condições favoráveis à prática reiterada de atos libidinosos.

No que se refere à dosimetria da pena, cumpre registrar que a sua individualização constitui atividade submetida aos parâmetros abstratamente previstos em lei, admitindo-se, contudo, que o julgador exerça discricionariedade vinculada na definição da sanção penal adequada ao caso concreto, após análise criteriosa dos elementos do delito e mediante decisão devidamente fundamentada.

A propósito, tal compreensão encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. TENRA IDADE QUE AUTORIZA O AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Ao julgador é garantida a discricionariedade para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e segundo as circunstâncias do caso concreto
. 2. Na espécie, trata-se de criança que possuía entre 07 (sete) e 10 (dez) anos de idade na data dos fatos, o que legitima a exasperação da pena-base para além do mínimo legal, haja vista sua maior vulnerabilidade. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2479969 SC 2023/0362454-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024) (grifos)

Mantidas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, verifica-se que o Juízo fixou a pena-base em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 59 do Código Penal. Ao final da dosimetria, a reprimenda restou fixada em definitivo em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, não se verificando motivo apto a ensejar a reforma do
decisum
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026